Tribunal: TJDFT
Processo: 0742929-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742929-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY ANTONIO VIEIRA MOTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retornem-se os autos à origem para que o Ministério Público apresente contrarrazões à apelação. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 15 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES